Tribunal: TCU
Processo: 006.281/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 8/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13613/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.281/2023-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acacio Severiano da Silva (XXX.600.927-XX); Aceane Filgueiras Flor (XXX.573.297-XX); Adeir Junio Rocha Marques (XXX.152.761-XX); Adriana Aparecida de Arruda Vargas (XXX.335.957-XX); Adriana Correa dos Anjos (XXX.492.967-XX); Adriana Ferreira Alves de Moura (XXX.145.347-XX); Adriana Gusmao da Rosa (XXX.167.047-XX); Adriana da Silva Barros (XXX.186.677-XX); Adriana da Silva de Figueiredo (XXX.126.787-XX); Adriana de Carvalho Ramos (XXX.115.157-XX); Adriano Couto Pereira Filho (XXX.450.667-XX); Adriano Dionisio de Souza (XXX.055.197-XX); Adrielly Raillanny Pereira Rodrigues (XXX.029.982-XX); Ady Fernando Oliveira Ferreira (XXX.568.297-XX); Ailton da Silva Vilmar (XXX.232.237-XX); Alan Fernando Pinto Matta (XXX.695.802-XX); Alana Rodrigues Sousa (XXX.232.701-XX); Alda Silva dos Santos Nogueira (XXX.067.827-XX); Alessandra de Fatima Braga Martins da Silva (XXX.490.527-XX); Alex Augusto Luz Valente (XXX.449.492-XX); Alex Rodrigo Menezes Patoilo (XXX.312.207-XX); Alex dos Santos Melo (XXX.369.777-XX); Alexandre Dutra Souza Lima (XXX.367.377-XX); Alexandre Penha Gomes (XXX.023.217-XX); Alexandre Rodrigues Damasceno Neto (XXX.974.192-XX); Alexandre Tadeu Rodrigues Silva (XXX.683.036-XX); Alexandre de Avellar Castello Branco (XXX.391.727-XX); Aline Dias Coelho de Souza (XXX.972.552-XX); Aline Guimaraes Ismerio Francisco (XXX.231.007-XX); Aline Medeiros (XXX.439.147-XX); Aline Ramos Gondinho (XXX.259.657-XX); Aline Rodrigues Moura Vargas (XXX.011.487-XX); Aline Stefania Zim (XXX.316.630-XX); Aline da Silva Fernandes (XXX.396.437-XX); Aline de Souza Marcal de Almeida (XXX.883.417-XX); Allan Paulo Ferreira (XXX.354.357-XX); Alon Rocha da Silva (XXX.415.197-XX); Aluizio Patrick Ramon (XXX.358.187-XX); Alvaro Matheus Brandao Monteiro (XXX.771.132-XX); Amanda Siqueira Mendes Linhares (XXX.357.767-XX); Amauri Gutierrez Martins Britto (XXX.983.311-XX); Ana Beatriz Oliveira Buess (XXX.674.667-XX); Ana Carolina Andrade dos Santos (XXX.963.157-XX); Ana Carolina Cordeiro Correia Lima (XXX.594.311-XX); Ana Carolina Peixoto Machado (XXX.620.097-XX); Ana Claudia de Sousa dos Santos (XXX.610.137-XX); Ana Cristina Correa de Matos Mota (XXX.928.207-XX); Ana Cristina dos Santos Souza (XXX.173.827-XX); Ana Emilia Teofilo Salgado (XXX.793.918-XX); Ana Luiza de Carvalho da Hora (XXX.608.047-XX); Ana Luiza de Oliveira Tavora Pinho (XXX.477.697-XX); Ana Paula Alves Machado (XXX.308.177-XX); Ana Paula Domarco de Oliveira (XXX.669.357-XX); Ana Paula Figueiredo Santiago (XXX.558.537-XX); Ana Paula Franco Pacheco (XXX.889.048-XX); Ana Paula Luiz Pereira (XXX.043.797-XX); Ana Paula Rangel de Souza (XXX.521.367-XX); Ana Paula Rodrigues Villar Romero (XXX.163.467-XX); Ana Paula Souza Cerqueira (XXX.560.337-XX); Ana Valle Petzold (XXX.576.141-XX); Anderson Jose Costa Sena (XXX.129.822-XX); Anderson Luis Medeiros (XXX.124.897-XX); Anderson Maranhao da Silva (XXX.530.987-XX); Andre Luis Costa de Lima (XXX.537.877-XX); Andre Luiz Chagas de Araujo (XXX.226.487-XX); Andre Luiz Lima Diniz (XXX.536.636-XX); Andre Santos de Macena (XXX.262.291-XX); Andrea Marques de Almeida (XXX.616.757-XX); Andrea Oliveira Pecly (XXX.020.557-XX); Andreia Bastos de Almeida Neves (XXX.151.737-XX); Andreia Cristina Dias Fernandes (XXX.968.837-XX); Andreia Fonseca Barros (XXX.842.737-XX); Andreia Guedes Oliva Fernandes (XXX.338.055-XX); Andreia Silva da Silveira (XXX.449.631-XX); Andrey Nikulin (XXX.786.781-XX); Andrey Pereira Coelho (XXX.269.732-XX); Andreza de Medeiros Mesquita (XXX.881.297-XX); Angelica Bispo dos Santos (XXX.168.517-XX); Angelica Louise de Souza Alencar (XXX.430.974-XX); Angelica Santos da Silva Lima (XXX.115.997-XX); Angelica de Castilho Barbosa (XXX.967.997-XX); Anna Lucia Laranjeira Lima (XXX.477.557-XX); Antonia Ildener Alves Carmo (XXX.114.323-XX); Antonia Regia Cosme de Freitas (XXX.778.303-XX); Antonio Carlos Pereira Braga (XXX.939.567-XX); Antonio Gabriel Bacha dos Santos (XXX.090.092-XX); Antonio Luiz da Silva Junior (XXX.497.331-XX); Antonio Marcos Duarte de Franca (XXX.647.764-XX); Antonio Nogueira Barroso (XXX.796.362-XX); Antonio Sergio Escrivao Filho (XXX.404.368-XX); Antonio Tarcisio Teixeira Furtado (XXX.946.672-XX); Arary Soares Lima (XXX.434.917-XX); Ariel Pheula do Couto e Silva (XXX.046.821-XX); Arlete Berger Viana Melo (XXX.526.167-XX); Arley Barbosa Mellado (XXX.030.856-XX); Artemis Pessoa Guimaraes (XXX.968.083-XX); Arthur Gilbertino Nascimento Rodrigues (XXX.279.202-XX); Atila Ferreira Bentes (XXX.389.772-XX); Beatriz Beraldo Batista (XXX.877.762-XX); Beatriz Leite Pecanha da Silveira (XXX.915.557-XX); Beatriz Silva Paes (XXX.684.207-XX); Bernard Barreto Barroso (XXX.342.237-XX); Bernardo Avelar de Almeida Ramos (XXX.528.337-XX); Bernardo Forton Odlavson Goncalves (XXX.320.304-XX); Bernardo Pereira dos Santos Viana (XXX.708.737-XX); Bianca Batista Silva (XXX.568.257-XX); Bianca Lindenberg Braga Nobrega (XXX.825.107-XX); Bianca de Alcantara Leister (XXX.170.447-XX); Bianca de Jesus do Nascimento (XXX.471.382-XX); Blange Ferreira Machado (XXX.026.907-XX); Brenda Altiva Monnerat de Azevedo Ganim (XXX.702.871-XX); Brenda Frota Franca (XXX.572.001-XX); Brenda Raquel Sarmento Rodrigues (XXX.483.757-XX); Breno Araujo Mota (XXX.470.352-XX); Breno Bezerra Cuzzuol (XXX.343.667-XX); Breno Lucas Nascimento Barroso (XXX.197.952-XX); Breno Soares Souza (XXX.417.712-XX); Brigida Sabino dos Santos da Conceiçao (XXX.626.267-XX); Bruna Alvarenga Caxias Soares (XXX.089.827-XX); Bruna Cristina Moura Ribeiro (XXX.828.161-XX); Bruna Molinaro Marques (XXX.815.697-XX); Bruno Eduardo Melo das Chagas Chagas (XXX.710.912-XX); Bruno Freire Botelho (XXX.190.257-XX); Bruno da Silva Dourado (XXX.002.815-XX); Caio Arthur Santos (XXX.180.498-XX); Caio Cesar Holanda Ribeiro (XXX.275.783-XX); Caio Felipe Veloso de Carvalho (XXX.164.396-XX); Camila Camisao Henriques (XXX.474.367-XX); Camila Silva Chedid (XXX.104.447-XX); Camilla Stembrock de Souza (XXX.734.307-XX); Carla Gualdani (XXX.291.728-XX); Carla Regina Bruno Martins (XXX.600.767-XX); Carla Rozilene Guimaraes Silva (XXX.524.192-XX); Carla da Silva Marques Teixeira (XXX.759.867-XX); Carla de Paula Araujo Silva (XXX.719.437-XX); Carla de Paula Cortinhas (XXX.059.047-XX); Carla dos Reis Manso (XXX.571.057-XX); Carlos Alberto Alves de Oliveira (XXX.015.265-XX); Carlos Augusto Belizario (XXX.269.117-XX); Carlos Eduardo Guedes Catunda (XXX.680.617-XX); Carlos Eduardo Pacheco Pereira (XXX.109.292-XX); Carlos Eduardo da Luz Barbosa (XXX.300.652-XX); Carlos Felipe Goncalves Santos (XXX.026.162-XX); Carlos Gabriel Stone de Carli (XXX.704.801-XX); Carlos Henrique Xavier Barbosa (XXX.468.922-XX); Carlos Mozart Pinheiro de Carvalho (XXX.558.417-XX); Carolina Gama Rodrigues dos Santos (XXX.371.717-XX); Carolina Marinho Goncalves Wajnberg (XXX.540.947-XX); Carolina da Costa Nogueira (XXX.472.457-XX); Catia Helena de Assis Pereira (XXX.121.187-XX); Catia Regina Vieira da Silva (XXX.970.247-XX); Cecilia Waichert Monteiro (XXX.534.447-XX); Celia Regina Menezes (XXX.577.637-XX); Christian Malessa (XXX.922.640-XX); Christiane Cunha Silva (XXX.595.017-XX); Christiane Spitz da Cruz Fenelon Costa (XXX.633.857-XX); Cindy Rubbia Ataide dos Santos (XXX.452.431-XX); Cinthia Carvalho Almeida (XXX.680.675-XX); Cintia Costa dos Santos Rodrigues (XXX.172.167-XX); Cintia Ribas Souza (XXX.200.277-XX); Clarice Alencar Gerbassi Ramos (XXX.955.497-XX); Clarice Kelly Goncalves (XXX.560.387-XX); Claudea Marinho Silva (XXX.057.007-XX); Claudia Bernardina da Silva Nascimento (XXX.209.897-XX); Claudia Bueno de Oliveira do Nascimento (XXX.978.707-XX); Claudia Pinheiro Gomes da Silva (XXX.702.327-XX); Claudia da Rocha Sabino (XXX.027.797-XX); Clementino Jose dos Santos Netto (XXX.748.432-XX); Cristiane Ferreira Esch (XXX.336.437-XX); Cristiane Santos da Silva Siqueira (XXX.300.897-XX); Cristiane dos Santos Ferreira Machado (XXX.451.587-XX); Cristina Fernandes Moreira de Oliveira (XXX.933.437-XX); Cristina Moreno da Silva Juvencio (XXX.024.737-XX); Cyntia Monteiro dos Santos (XXX.788.507-XX); Daniel Albergaria Silva (XXX.004.036-XX); Daniel Couto Marques (XXX.357.571-XX); Daniel Ferrari Jorge (XXX.753.717-XX); Daniel Liberman (XXX.884.197-XX); Daniel Rodrigues dos Santos (XXX.957.511-XX); Daniel Sundfeld Lima (XXX.859.671-XX); Daniela Rodrigues da Silva (XXX.013.487-XX); Daniela da Graca Moizes (XXX.780.697-XX); Daniele Barbosa de Sousa (XXX.662.937-XX); Daniele Gomes de Moura (XXX.009.847-XX); Daniele Martiniano da Costa (XXX.441.447-XX); Danielle de Mendonca Henrique (XXX.444.227-XX); Danila da Silva Santos Oliveira (XXX.037.498-XX); Danilo de Oliveira Faria (XXX.088.657-XX); Darcia Marinho Pimentel (XXX.580.947-XX); Dayana Viviany Silva de Souza (XXX.055.992-XX); Dayane Nascimento Cruz (XXX.246.327-XX); Dayse Barros da Costa (XXX.015.037-XX); Debora Alves de Amorim (XXX.249.444-XX); Deise Helsisa da Silva (XXX.749.677-XX); Denilson Santos do Nascimento (XXX.155.787-XX); Denilson Silva de Lima (XXX.707.574-XX); Deusdete Rodrigues de Paula (XXX.315.827-XX); Diego Elias Honda (XXX.335.011-XX); Diego Machado do Nascimento (XXX.307.337-XX); Dimas Antonio de Sousa (XXX.481.582-XX); Diogo Joao das Neves (XXX.082.417-XX); Diogo de Oliveira Costa (XXX.622.891-XX); Diva de Souza Santos (XXX.557.567-XX); Djonatan Kaic Ribeiro de Souza (XXX.140.405-XX); Edilson Gaya Gomes (XXX.645.877-XX); Edilza Moreira dos Santos (XXX.487.297-XX); Edinalva de Carvalho da Silva (XXX.078.617-XX); Edivan de Jesus Souza (XXX.270.782-XX); Eduardo Francisco da Silva (XXX.006.847-XX); Elaine Alves de Miranda (XXX.490.817-XX); Elaine Cristina Bezerra (XXX.844.785-XX); Elaine Priscila Alves dos Santos (XXX.429.017-XX); Elaine Velloso Machado da Silva (XXX.134.901-XX); Elayne Ramos Rodrigues (XXX.327.777-XX); Eliana Rangel Braga (XXX.182.587-XX); Eliana Rodrigues Costa (XXX.985.607-XX); Eliane Fernandes da Silva (XXX.132.567-XX); Elias Julio do Nascimento Belilo (XXX.815.866-XX); Eliel Gomes (XXX.250.277-XX); Elienai Conceicao Eufrasio (XXX.453.367-XX); Elisa do Bonfim Costa (XXX.362.617-XX); Elisabeth Cabral Silva Falcao (XXX.394.764-XX); Elisabeth Constantino (XXX.875.457-XX); Elisangela Alves Viana (XXX.384.187-XX); Elizangela de Araujo Santiago Dias (XXX.561.567-XX); Ellen Caixeta Borges Ramon (XXX.820.287-XX); Eloah de Oliveira de Araujo (XXX.525.357-XX); Elton Bezerra Magalhaes Costa de Souza (XXX.471.187-XX); Elton Ludtke Braga (XXX.787.787-XX); Emanuelle dos Santos Jorge (XXX.684.327-XX); Erica Sirlei Pales Ribeiro (XXX.514.696-XX); Erika Laurinda Amusquivar (XXX.357.478-XX); Erika Pereira de Almeida (XXX.505.307-XX); Eudanira da Silva Reis (XXX.404.457-XX); Evelyn Nascimento de Morais (XXX.373.087-XX); Fabia Correa Feitosa (XXX.940.147-XX); Fabiana Freires de Oliveira (XXX.607.337-XX); Fabiana de Luna Franca Evangelista (XXX.317.927-XX); Fabiane Raposo Bezerra (XXX.127.087-XX); Fabiano Siqueira de Almeida (XXX.927.208-XX); Fabio Anselmo de Freitas (XXX.667.237-XX); Fabio Candido Borges (XXX.343.677-XX); Fabio Victor Lobo Medeiros (XXX.457.932-XX); Fabio da Silva Gianini (XXX.795.297-XX); Fabio dos Santos Marcilio (XXX.753.297-XX); Fabiola Fernandes Carvalho (XXX.261.347-XX); Fabricio Fernandes dos Santos (XXX.485.331-XX); Felicia Verena Nascimento Ramos (XXX.168.665-XX); Felipe Baptista Krykhtine (XXX.447.267-XX); Felipe Lauro Pinto (XXX.279.003-XX); Felipe Ramos Gall (XXX.811.357-XX); Felipe Serta Portugal (XXX.895.537-XX); Felipe de Carvalho Ribas (XXX.906.707-XX); Fernanda Brazuna Fontoura (XXX.388.947-XX); Fernanda Chalegre Cabral Oliveira da Silva (XXX.167.447-XX); Fernanda Ferreira de Oliveira (XXX.150.137-XX); Fernanda de Carvalho Lage (XXX.822.918-XX); Fernanda de Fatima Ubaldino Dias (XXX.028.551-XX); Fernando Pereira das Neves (XXX.950.577-XX); Fernando de Jesus (XXX.073.827-XX); Flavia de Freire Cassia (XXX.163.227-XX); Flavio Marques de Carvalho (XXX.723.197-XX); Flavio de Assis Melo Torres (XXX.971.581-XX); Francielma Rodrigues da Silva do Carmo (XXX.767.907-XX); Francileide Lavor Magalhaes (XXX.588.507-XX); Francisca Maria de Araujo da Costa (XXX.674.983-XX); Francisco Andre Vieira (XXX.132.937-XX); Francisco Cleiton Vieira Silva do Rego (XXX.397.864-XX); Frederico Santos de Santana (XXX.294.741-XX); Gabriel Avohay Alves Campos (XXX.214.781-XX); Gabriel Silva Vignoli Muniz (XXX.173.097-XX); Gabriela Campos da Fonseca (XXX.587.001-XX); Gabriela Capella Pascale (XXX.845.367-XX); Gabriela Pereira Martins (XXX.405.087-XX); Gabriela Rochedo Villela (XXX.918.447-XX); Gabriela Vieira Vilas Boas (XXX.331.227-XX); Gabriela Ziegler Saraiva (XXX.988.231-XX); Geilza Pinheiro Goncalves (XXX.848.707-XX); Gessilda da Silva Viana (XXX.935.409-XX); Gilberto dos Santos Souza (XXX.055.077-XX); Gillene Souza de Pinho e Silva (XXX.675.327-XX); Gisele Bittencourt Correia (XXX.448.477-XX); Giselle Gomes Barbosa (XXX.646.347-XX); Glesse Custodio Pinto (XXX.916.741-XX); Glleyde de Souza Simoes Rodrigues (XXX.274.847-XX); Grasiane Bittencourt Fernandes da Silva (XXX.380.457-XX); Guilherme Moreira Gomes (XXX.611.356-XX); Guilherme Santana Alencar (XXX.049.231-XX); Gustavo Cavalcante Siqueira Cabral (XXX.320.481-XX); Gustavo Taffarel Oliveira Freire (XXX.070.571-XX); Haniell Rodrigues da Silva (XXX.255.671-XX); Hebert Cesar Dias (XXX.742.766-XX); Helde Araujo Domingos (XXX.909.951-XX); Herika Waleska Alves Silvestre (XXX.911.864-XX); Huallace Teixeira Soares (XXX.838.967-XX); Hugerles Sales Silva (XXX.405.183-XX); Hugo Silva Nascimento (XXX.072.851-XX); Iara Rodrigues Ramiro (XXX.905.907-XX); Ighor de Barros Rezende (XXX.326.306-XX); Igor Castro dos Santos (XXX.760.075-XX); Igor Correa de Souza dos Santos (XXX.502.967-XX); Igor Diaz Yamane (XXX.404.987-XX); Igor Mcdonald de Souza Couto (XXX.614.166-XX); Ilton Ferreira de Menezes (XXX.307.921-XX); Ilze Kaippert (XXX.787.147-XX); Isabela Pereira de Alcantara Freitas (XXX.086.648-XX); Ismael dos Santos Silva (XXX.808.217-XX); Ismair Barroso dos Santos (XXX.158.037-XX); Ivan Kleber da Silva Mattos (XXX.497.781-XX); Ives Luciano Fontes de Freitas (XXX.561.117-XX); Ivina Flores Melo (XXX.051.841-XX); Jacqueline Moraes Teixeira (XXX.178.428-XX); Jacqueline Novaes Nascimento (XXX.568.397-XX); Jacqueline de Mattos Coelho (XXX.658.807-XX); Jamile Maiara da Silva Santos (XXX.434.315-XX); Janaina Aparecida de Andrade (XXX.269.547-XX); Janaina Oliveira Santos (XXX.100.727-XX); Janaina dos Santos Sant Anna Faria da Conceicao (XXX.796.507-XX); Jandui Bastos de Medeiros (XXX.889.137-XX); Janicleide da Silva Flor (XXX.127.907-XX); Jaqueline Pereira da Silva de Moura (XXX.035.287-XX); Jayme Milanezi Junior (XXX.720.238-XX); Jean Carlo Moreira dos Santos (XXX.587.377-XX); Jeane Estela Ayres de Lima (XXX.418.840-XX); Jefferson Dias dos Anjos (XXX.773.634-XX); Jefferson Luiz Bianquini Couto (XXX.233.137-XX); Jessica Marquet Silva (XXX.714.227-XX); Jessica Pinto Messias da Silva (XXX.217.997-XX); Jessica Ramos de Lacerda Oliveira (XXX.405.087-XX); Jessica Santos Rodrigues (XXX.780.127-XX); Jheniffer Micheline Cortez (XXX.830.289-XX); Joao Bosco Simoes de Assis Junior (XXX.494.837-XX); Joao Carlos Ferreira Souto (XXX.586.091-XX); Joao Guilherme de Souza Carvalho (XXX.258.741-XX); Joao Mateus Tavora Carneiro (XXX.632.884-XX); Joao Paulo Barreto de Sousa (XXX.740.756-XX); Joao Pedro Carrascosa Martins (XXX.407.087-XX); Joao Pedro do Nascimento Neto (XXX.956.537-XX); Joao Victor Cunha Morais Souza (XXX.744.186-XX); Joao Vitor Cardoso de Sousa (XXX.900.197-XX); Joao Vitor de Araujo Silveira (XXX.438.497-XX); Joelma Mariano (XXX.275.097-XX); Jonatas Marcos Israel de Paula Machado (XXX.780.927-XX); Jorge Carneiro da Silva (XXX.108.995-XX); Jorge de Freitas Estevao (XXX.333.387-XX); Jose Alexandre Barbosa da Silva (XXX.862.394-XX); Jose Eduardo Mendes de Lima (XXX.265.754-XX); Jose Leone Gomes Pinheiro Serrano (XXX.282.177-XX); Jose Luiz dos Reis Queiroz Junior (XXX.528.677-XX); Jose Maria Farah Costa Junior (XXX.649.612-XX); Jose Rycarddo Nascimento Freitas (XXX.572.257-XX); Jose Sobreiro Filho (XXX.845.398-XX); Josiane Santos Costa (XXX.132.996-XX); Josue Moura dos Santos (XXX.256.297-XX); Josue de Lima Carvalho (XXX.821.412-XX); Joyce Costa Regis (XXX.298.217-XX); Joyce Mota da Silva Andrade (XXX.580.627-XX); Juciane Santos Alves (XXX.409.945-XX); Juliana Arais Hocevar Kristoschek (XXX.338.390-XX); Juliana Batista do Prado (XXX.530.402-XX); Juliana Soares Ribeiro (XXX.291.657-XX); Juliana Werneck Raposo (XXX.710.106-XX); Juliana de Nadai dos Santos (XXX.035.717-XX); Juliana de Paiva e Mello Knoller (XXX.623.717-XX); Juliana de Sousa Natal Freitas (XXX.383.077-XX); Juliana dos Santos Maia Moura (XXX.608.247-XX); Juliany Lima Estefan (XXX.505.287-XX); Julio Cesar Silva de Oliveira (XXX.413.847-XX); Karoline Andrade Melo Ferreira (XXX.157.181-XX); Katarinne Lima Moraes (XXX.543.401-XX); Katia Conceicao Tavares (XXX.741.857-XX); Katia Cristina da Silva Pereira (XXX.970.007-XX); Katia Daniela Pereira (XXX.058.638-XX); Kauana Santos de Lima Cipriano (XXX.743.335-XX); Kelly Vieira Jung (XXX.522.437-XX); Kelly de Freitas Pereira (XXX.582.131-XX); Laila Pinheiro Abi Abib (XXX.170.997-XX); Larissa Cardoso Goncalves (XXX.678.551-XX); Laura Ximena Lovisa (XXX.922.574-XX); Leandro Lemos Braia (XXX.936.137-XX); Leia Regina Laureano Rosa (XXX.677.777-XX); Leilane Barbosa de Sousa (XXX.632.333-XX); Leonardo Colodette dos Reis (XXX.497.727-XX); Leonardo Motta Tavares (XXX.753.671-XX); Leonardo Paixao Neto (XXX.629.496-XX); Leonardo dos Santos Pennaforte Gomes (XXX.054.977-XX); Leticia Silva dos Santos (XXX.003.442-XX); Lidia Vieira de Siqueira Ribeiro (XXX.218.637-XX); Lidiane Barros Santos (XXX.959.151-XX); Lilian Yuriko Otsuka (XXX.684.987-XX); Lilian da Rosa (XXX.132.760-XX); Liliane de Cassia Chagas Diniz (XXX.301.317-XX); Lilianne Garcia Seixas (XXX.980.337-XX); Lirian Cristina Blois de Oliveira Fonseca (XXX.563.727-XX); Livia Celia Barreto Costa Batista (XXX.822.257-XX); Livia Gimenes Dias da Fonseca (XXX.957.148-XX); Livia Grazielle Benevides dos Santos (XXX.690.767-XX); Livia Miranda de Paulo (XXX.664.658-XX); Livia Santos Brisolla (XXX.116.771-XX); Lorena Fonseca Soares Figueiredo Biulchi (XXX.168.846-XX); Luan Gabriel de Araujo (XXX.101.774-XX); Lucas Cardoso Rafael de Oliveira (XXX.264.217-XX); Lucas Costa Tavares Ximenes (XXX.700.851-XX); Lucas Gabriel Barbato de Souza (XXX.211.757-XX); Lucas Galvao Ferreira da Silva (XXX.455.167-XX); Lucas Mateus Ribeiro Cruz (XXX.099.907-XX); Lucas Soares Mimura (XXX.089.861-XX); Lucas Whyndson Pereira da Paz (XXX.221.024-XX); Lucas da Silva Vieira (XXX.146.647-XX); Luciana Caxias Moreira da Costa (XXX.959.787-XX); Luciana Moreira Gonçalves (XXX.451.887-XX); Luciana Vaz Araujo Bastos (XXX.560.087-XX); Luciana da Costa Mattos (XXX.590.957-XX); Luciana dos Santos Goncalves (XXX.459.377-XX); Luciano Mauro Arley Sup (XXX.604.111-XX); Luciene Gomes dos Santos Silva (XXX.471.977-XX); Lucimara Gomes Oliveira de Morais (XXX.162.728-XX); Lucinda Maria Santiago de Souza Santos (XXX.208.007-XX); Lucineide Ferreira Monteiro (XXX.346.387-XX); Lucio Martins de Souza Ramos (XXX.471.676-XX); Lucyannie Pereira de Jesus (XXX.079.587-XX); Ludimila de Oliveira Pereira (XXX.216.297-XX); Luis Carlos Ferreira de Aguiar (XXX.258.537-XX); Luis Felipe Ferreira Correa (XXX.712.107-XX); Luis Fernando Abdon Nunes Junior (XXX.150.822-XX); Luis Gabriel Soares Marques (XXX.254.441-XX); Luiz Cavalcante da Silva Junior (XXX.192.771-XX); Luiz Diego Marinho Mendes (XXX.082.026-XX); Luiz Felipe Costa dos Santos (XXX.380.877-XX); Luiz Felipe de Campos Lobato (XXX.858.296-XX); Luiz Filipi da Silva Galvao (XXX.634.751-XX); Luiz Gustavo Padovani (XXX.916.541-XX); Luiz Gustavo Santana Junior (XXX.247.348-XX); Luiz Henrique Alves dos Santos (XXX.847.291-XX); Luiz Otavio do Carmo Silva (XXX.315.866-XX); Luiza Morgado Morielo (XXX.274.667-XX); Luiza Spinola Amaral (XXX.365.221-XX); Luiza de Aguiar Nobrega (XXX.741.047-XX); Luzia Moreira Papa (XXX.144.957-XX); Luziete Damiana da Silva (XXX.974.037-XX); Luzmar Batista de Araujo Junior (XXX.189.051-XX); Lygia Maria Bitencourt Moura Oliveira (XXX.389.321-XX); Lygianne Batista Vieira (XXX.560.421-XX); Madalena Teixeira da Silva (XXX.246.897-XX); Magda Loureiro de Oliveira (XXX.134.147-XX); Maicon Nunes do Couto Assuncao (XXX.366.181-XX); Maicon de Oliveira Silva (XXX.563.057-XX); Maira Pizzo da Silva (XXX.984.477-XX); Manuel Gomes de Castro Junior (XXX.779.253-XX); Manuela Brito da Silva (XXX.573.397-XX); Marcel Jefferson Alves de Morais (XXX.633.603-XX); Marcela Ferreira de Lima (XXX.025.685-XX); Marcela Kelly do Nascimento Destro (XXX.832.317-XX); Marcela Pereira Alves (XXX.583.990-XX); Marcelo Aparecido Cabral Nogueira (XXX.931.176-XX); Marcelo Daris (XXX.188.207-XX); Marcelo Gava Coelho Filho (XXX.193.028-XX); Marcelo Henrique Leao Santos (XXX.091.431-XX); Marcelo Losch (XXX.847.167-XX); Marcelo Ribeiro Pereira da Silva (XXX.990.837-XX); Marcelo Silva Acioli Branquinho (XXX.325.207-XX); Marcia Adriana Couto Gaivoto (XXX.978.767-XX); Marcia Carneiro Florencio (XXX.453.427-XX); Marcia Cristina de Arruda Ferreira (XXX.482.717-XX); Marcia Dantas Viana (XXX.152.687-XX); Marcia Waldhelm de Carvalho (XXX.514.091-XX); Marcia da Costa Baldoino Rosa (XXX.467.037-XX); Marcio Gabriel Souza Mariano (XXX.144.707-XX); Marcio Mateus da Silva (XXX.899.177-XX); Marcio de Jesus Rita (XXX.738.927-XX); Marco Antonio Toledo do Nascimento (XXX.596.707-XX); Marco Paulo Francisco (XXX.208.097-XX); Marcos Antonio Mota Silva (XXX.387.631-XX); Marcos Frederico Lopes da Silva Goncalves (XXX.461.528-XX); Marcos Martins de Souza (XXX.560.941-XX); Marcos Matheus de Almeida Barbosa (XXX.683.960-XX); Marcos Paulo Pedro Freires (XXX.783.697-XX); Marcos Vinicius Goncalves Leao (XXX.156.676-XX); Marcos Vinicius Pereira Santos (XXX.974.697-XX); Marcus Vinicius Monteiro dos Santos Junior (XXX.638.138-XX); Margareth da Silva Martins Goncalves (XXX.167.007-XX); Maria Adriana Ramos de Melo (XXX.362.173-XX); Maria Eduarda Azevedo Della Torre Esteves (XXX.763.877-XX); Maria Eduarda Ribeiro Galaxe Conde (XXX.482.597-XX); Maria Fernanda dos Santos Calazans (XXX.570.788-XX); Maria Helena Victor (XXX.511.171-XX); Maria Raimunda da Silva Alcantara (XXX.402.597-XX); Maria da Conceicao Casqueiro Pessoa (XXX.647.707-XX); Maria de Lourdes Duarte Pereira (XXX.335.797-XX); Maria de Marilacc Lima Roiseman (XXX.498.323-XX); Maria do Socorro Gomes de Oliveira (XXX.036.847-XX); Mariana Aureliano Bruce (XXX.967.537-XX); Mariana Ferreira de Souza Silva Nunes (XXX.435.077-XX); Mariana Levy Piza Fontes (XXX.602.988-XX); Mariana Marques de Avelar (XXX.464.437-XX); Mariana Mesquita Machado (XXX.520.057-XX); Mariane Vieira Marques (XXX.639.898-XX); Maricquissa Helena Costa dos Santos (XXX.583.797-XX); Marilea de Almeida (XXX.926.867-XX); Marina Papais Alvarenga (XXX.933.927-XX); Mario Kirzner (XXX.440.967-XX); Mario Rafael Ramos de Barros (XXX.486.157-XX); Marlon Santana Ferreira (XXX.506.227-XX); Marta Cabral Pessanha (XXX.436.337-XX); Mateus Albuquerque da Silva (XXX.282.967-XX); Mateus Rodrigo Kanupp Denevitz Passos (XXX.748.587-XX); Mateus Streva Leite (XXX.825.627-XX); Mateus da Costa Martins (XXX.076.059-XX); Mateus da Luz Matos Cezar (XXX.516.630-XX); Matheus Andre dos Santos Carvalho (XXX.936.267-XX); Matheus Augusto Aguiar Ursulino (XXX.603.881-XX); Matheus Eduardo Silva de Almeida (XXX.776.417-XX); Matheus Pereira Orsi (XXX.051.948-XX); Matheus Vinicius Ricci (XXX.103.328-XX); Matheus de Moraes Soares (XXX.211.171-XX); Matheus de Sousa Rocha (XXX.861.097-XX); Mauricio Duarte Lopes (XXX.632.147-XX); Mauricio Ricardo Nobre Machado Zaniolo (XXX.996.977-XX); Maysa de Melo Paranhos (XXX.586.231-XX); Melina Botelho Medrado (XXX.526.227-XX); Micaely Caroliny de Melo (XXX.823.508-XX); Michael Jorge Martins Brandao (XXX.582.517-XX); Michele Ribeiro dos Santos (XXX.567.987-XX); Michelle Aline Pereira dos Santos (XXX.565.367-XX); Michelle Narcizo Alves (XXX.424.487-XX); Michely Alves de Oliveira (XXX.119.217-XX); Miguel Eduardo Gutierrez Paredes (XXX.943.781-XX); Miguel Peron Fernandes de Souza (XXX.306.028-XX); Miguel de Souza Andrade (XXX.956.891-XX); Milena Brea Caldas Furtado (XXX.894.937-XX); Milena Morais de Medeiros (XXX.250.557-XX); Milene Moura Oliveira Silva (XXX.010.151-XX); Milene de Fatima Soares (XXX.301.636-XX); Mirian da Silva Cordeiro Dias (XXX.818.447-XX); Monica Cristina Coutinho Piculo (XXX.058.357-XX); Monica de Almeida (XXX.592.457-XX); Monique Lucas da Silva de Oliveira (XXX.005.467-XX); Monique Resende Costa Machado (XXX.437.437-XX); Monique Teresinha Pyrrho de Souza Silva (XXX.245.921-XX); Munique da Silva Jacob (XXX.421.257-XX); Naiara Alexandre Soares (XXX.204.357-XX); Naiara Bezerra Cabral (XXX.525.287-XX); Nair da Rocha Siqueira (XXX.635.507-XX); Naira da Silva Campos (XXX.149.636-XX); Nanci Fortunato da Silva (XXX.803.207-XX); Nancy Maria Mendes Ponteiro Brito (XXX.336.387-XX); Narrara Rezende Najarro de Sousa (XXX.351.947-XX); Nata Felipe Garcia (XXX.024.458-XX); Natalia Dantas Camilo (XXX.555.744-XX); Natalia Oasis de Oliveira (XXX.323.651-XX); Natalia Vasconcelos dos Santos Ferreira (XXX.614.681-XX); Natalia de Melo Alvarenga (XXX.660.607-XX); Nathalia Rangel Rocha (XXX.488.157-XX); Nathalia Regina Felizardo Leal (XXX.525.657-XX); Nathalia Thomaz Matias (XXX.575.917-XX); Nathanne Avila Silva Barros (XXX.421.801-XX); Nayamara Barbosa Bomfim (XXX.569.695-XX); Neide Rodrigues Miranda (XXX.868.047-XX); Nelcimar Menezes da Rocha (XXX.086.047-XX); Nicia de Sousa Viana (XXX.551.737-XX); Nicolau Brito da Cunha (XXX.912.101-XX); Niels Soendergaard (XXX.478.431-XX); Nilceia Pereira Pains (XXX.849.457-XX); Nivia Karinna dos Santos Ribeiro (XXX.512.717-XX); Orlando Vinicius Rangel Nunes (XXX.524.157-XX); Otilia Helena Lupi da Rosa Santos (XXX.078.027-XX); Paloma Abelin Saldanha Marinho (XXX.593.777-XX); Paloma de Sousa Nascimento (XXX.470.797-XX); Patricia Bianca Machado de Azevedo (XXX.307.307-XX); Patricia Nascimento de Souza (XXX.997.267-XX); Patricia Neiva Puell (XXX.879.297-XX); Patricia Oliveira Silva (XXX.188.457-XX); Patricia Zutiao (XXX.949.398-XX); Patrick Messias da Silva Sales (XXX.077.561-XX); Paula Roberta Lima de Sousa Debossan (XXX.913.317-XX); Paula Stephanie Duarte Oliveira (XXX.483.206-XX); Paula de Freitas da Conceicao (XXX.061.287-XX); Paulo Henrique Soares de Almeida (XXX.983.766-XX); Pedro Felix Liotto (XXX.895.662-XX); Pedro Gelelete Mayolino (XXX.552.867-XX); Pedro Henrique Hubner Goncalves (XXX.982.936-XX); Pedro Henrique Soares da Silva (XXX.242.051-XX); Phellip de Carvalho (XXX.050.561-XX); Priscila França Domingues (XXX.068.367-XX); Priscila Lima Paulo (XXX.306.977-XX); Priscila Mara dos Santos (XXX.735.797-XX); Priscilla Germano Maia (XXX.008.797-XX); Priscilla Nascimento Marinho (XXX.322.867-XX); Rafael Barreto Miranda (XXX.936.077-XX); Rafael Henriques Jacomo (XXX.145.161-XX); Rafael Henriques Jacomo (XXX.145.161-XX); Rafael Pimentel Saldanha (XXX.455.431-XX); Rafael Ramalho de Abreu e Souza (XXX.855.337-XX); Rafael Rodrigues da Silva (XXX.067.871-XX); Rafael Veneu Brandao Cerbino (XXX.502.267-XX); Rafaela Carvalho Medeiros Lourenco (XXX.819.667-XX); Ramon Saleno Yure Rubim Costa Silva (XXX.572.493-XX); Ranielly Mendes Mesquita (XXX.800.487-XX); Raphael Henriques Flinker (XXX.306.627-XX); Raphael Pires de Matos (XXX.660.921-XX); Raphaela Faria Vieira (XXX.610.671-XX); Raquel Costa de Luca Rebello (XXX.135.907-XX); Raquel Nascimento dos Santos (XXX.013.337-XX); Raquel Silva dos Santos (XXX.331.217-XX); Raquel Soares Casaes Nunes (XXX.336.447-XX); Raquel Tocchio Marinho Andrade (XXX.720.461-XX); Raquel de Araujo Ramos dos Santos (XXX.454.827-XX); Rayssa Ferreira Zanatta (XXX.106.716-XX); Regina Celia Soares de Paulo (XXX.730.007-XX); Regina Helena Coimbra Marques (XXX.921.757-XX); Renan do Nascimento Balzani (XXX.850.641-XX); Renata Carvalho Moreira (XXX.175.117-XX); Renata Ferreira Boente (XXX.766.357-XX); Renata Mattos Mendonca (XXX.473.427-XX); Renata Monteiro de Souza da Silva (XXX.874.237-XX); Renata Rosa Monteiro (XXX.152.357-XX); Renata da Silva Oliveira Theodoro (XXX.875.967-XX); Renata de Faria Gomes (XXX.904.096-XX); Renato de Almeida Correia (XXX.769.817-XX); Ricardo Domingues Pereira (XXX.877.147-XX); Roberta Alves Barreto (XXX.344.047-XX); Roberta Bianca Lourenco Farache de Oliveira (XXX.994.257-XX); Roberta Cristina Cabral de Lemos Martins (XXX.973.157-XX); Roberta Cristina Pereira (XXX.597.417-XX); Roberta Kelly Oliveira dos Santos (XXX.700.507-XX); Roberta de Aquino D Avila (XXX.071.237-XX); Roberto Amaury Carvalho dos Santos (XXX.668.807-XX); Robson Brito Fagundes Filho (XXX.053.065-XX); Rodolfo Luiz Fonseca de Paula (XXX.035.867-XX); Rodrigo Vasconcelos Stolze da Conceicao (XXX.944.505-XX); Rodrigo da Silva Costa (XXX.091.767-XX); Rogerio Wagner da Silva (XXX.911.111-XX); Rogerio de Oliveira Manso (XXX.364.987-XX); Roni Ivan Rocha de Oliveira (XXX.383.221-XX); Roni Serra Campos (XXX.823.883-XX); Rosana Principe Passini (XXX.178.747-XX); Rosana da Cruz Santos Pereira (XXX.748.947-XX); Rosane de Souza (XXX.081.817-XX); Rosangela Vitor Afonso de Medeiros (XXX.333.757-XX); Rosania Maria Inacio (XXX.746.937-XX); Roselane Gomes de Souza (XXX.404.507-XX); Rosemary de Souza (XXX.479.277-XX); Roseni Duarte (XXX.747.397-XX); Rosiane Moreira Verli Fernandes (XXX.663.917-XX); Rosiane Valeska Carvalho das Neves (XXX.223.612-XX); Rosilene Miranda da Silva (XXX.753.717-XX); Rosivania Pimentel Americo (XXX.461.681-XX); Rubia Helena Fonseca de Faria (XXX.066.087-XX); Samuel Molina Schnorr (XXX.015.810-XX); Sandra Guimaraes Ferreira (XXX.343.527-XX); Sandra Oliveira Lima (XXX.566.757-XX); Sandra Silva de Andrade Guedes (XXX.406.807-XX); Sandra da Silva Santos Bastos (XXX.867.137-XX); Sandro Teixeira da Costa (XXX.848.877-XX); Sara Esther Dias Zarucki Tabac (XXX.297.357-XX); Sara da Silva Firmino (XXX.176.227-XX); Sarah Raquel Almeida Lins (XXX.158.933-XX); Selma Reis da Silva (XXX.798.127-XX); Shahram Afrahi (XXX.026.091-XX); Sheila Cristina Pacheco Aranda (XXX.391.557-XX); Shileide Moreira Barros da Silva (XXX.345.327-XX); Shirlei Veloso de Almeida Pequeno (XXX.021.207-XX); Silma Ferreira da Silva (XXX.038.897-XX); Silvia Cavalcanti Dias (XXX.341.307-XX); Silvia Helena de Castro Santos (XXX.075.377-XX); Simone Borges Alves (XXX.660.677-XX); Simone Francisca Ferreira de Menezes (XXX.742.807-XX); Simone Silva Solano (XXX.799.127-XX); Simone Vitor da Silva (XXX.586.827-XX); Simone de Almeida Barbosa (XXX.199.587-XX); Simone dos Santos Menezes (XXX.615.197-XX); Simone dos Santos da Silva de Aragao (XXX.138.667-XX); Sonia de Araujo Brito da Silva (XXX.131.207-XX); Soraia Azevedo Teixeira Aquino (XXX.738.997-XX); Soraya Silva de Oliveira (XXX.061.537-XX); Stella Teixeira da Silva (XXX.279.427-XX); Suely de Cassia Ferreira (XXX.500.577-XX); Sulla Habib Pina (XXX.653.727-XX); Suzana Silva de Almeida Lozano (XXX.078.822-XX); Taianne Lima da Silva (XXX.501.982-XX); Taina Amaral Vicente Gutierrez (XXX.220.767-XX); Taina do Patrocinio Machado de Almeida (XXX.304.297-XX); Tais de Souza Pinheiro Silva (XXX.319.617-XX); Tathiane Costa dos Santos (XXX.785.917-XX); Tatiana Alves Rodrigues Cabral (XXX.742.147-XX); Tatiana Chinem Takayassu (XXX.502.401-XX); Tatiana Flavia Monteiro Miguel (XXX.228.827-XX); Tatiana Oliveira da Silva (XXX.122.667-XX); Tatiana de Souza (XXX.541.397-XX); Tatiana do Carmo Oliveira (XXX.095.727-XX); Tayline Walverde Bispo (XXX.141.191-XX); Thais Egues Lopes (XXX.395.967-XX); Thais Marinho Monteiro (XXX.835.567-XX); Thalita dos Anjos Azevedo (XXX.834.687-XX); Thatiana Terzi Galvao Pavarino (XXX.676.917-XX); Thiago Jose de Carvalho Andre (XXX.190.171-XX); Thiago Juarez Ribeiro da Silva (XXX.524.648-XX); Tiago Calazans Simoes (XXX.397.755-XX); Tiago Rodrigo da Silva Mota (XXX.786.234-XX); Tompson Tiburcio de Andrade (XXX.373.027-XX); Uara Deglier Rodrigues dos Santos (XXX.303.927-XX); Valdomiro da Conceicao Ouriques (XXX.021.577-XX); Valeria Cristina Santos da Silva (XXX.659.807-XX); Vanessa Moreira Bispo (XXX.258.927-XX); Vanessa Veis Ribeiro (XXX.161.159-XX); Vanessa Ximenes Ribeiro (XXX.912.527-XX); Vanessa e Sousa Lago Siqueira (XXX.421.187-XX); Veronica de Fatima da Conceicao (XXX.924.317-XX); Vilmedes Goese de Aquino (XXX.229.597-XX); Vinicius Brito Ferreira (XXX.050.136-XX); Vinicius Zacarias Maldaner da Silva (XXX.389.271-XX); Virginia de Souza Vasconcelos Potengy (XXX.068.227-XX); Viviam Rafaela Barbosa Pinheiro Freire (XXX.013.022-XX); Viviane Amado Ferreira (XXX.744.507-XX); Wagner Eustaquio Nunes Junior (XXX.650.366-XX); Walace Ferreira de Souza (XXX.195.017-XX); Waldir de Miranda Junior (XXX.101.497-XX); Waleska Borga Souza (XXX.099.297-XX); Walison Thiago do Carmo Alcantara Soares (XXX.787.866-XX); Washington Monteiro Guedes (XXX.608.297-XX); Wellington Alves de Oliveira (XXX.519.767-XX); Wenderson Costa (XXX.292.647-XX); Wilsan Maria Siqueira Candal (XXX.066.347-XX); Wilson Arcanjo da Silva (XXX.772.897-XX); Yasmini Tuany Abdon Pinto (XXX.823.432-XX); Yessica Acosta Urian (XXX.168.421-XX); Zilda da Conceicao Alves (XXX.486.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Comando da Aeronáutica; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Saúde; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.